Tribunal: CARF
Processo: 13830.000593/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000593/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA CHRISTINA DE MORAES TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, não
decorrentes de aposentadoria por portador de moléstia grave, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda quando do seu recebimento e na declaração de
ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2006 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto sobre os Rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000593/2009-20
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000593/2009-20

Recebidos Acumuladamente - RRA seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se
as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos referidos rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte referenciado, correspondente ao Exercício de 2007, Ano
Calendário 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos
do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a
infração por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrente de Ação
Trabalhista no valor de R$ 134.287,14 apurados pelo confronto entre as informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e as informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, às fls. 07/11.
Na Descrição dos Fatos consta que:
Os rendimentos referentes á Ação Ordinária n° 828/93 movida contra PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, CNPJ 46.392.130/0003-80, totalizam R$
167.381,99, sendo: R$ 162.808,68 - total retirado pelo autor em 03/07/2006. R$
4.573,31 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS. Na ausência do
valor retirado pelo autor atualizado, foi aplicada proporção com base no valor
atualizado referente a todos os autores. Valor atualizado referente a todos autores: R$
7.833.848,41 liquido da CPMF conforme Demonstrativo de Segue Judicial de
03/07/2006. Valor referente a todos autores calculado no dia 31/03/2006: R$
7.710.804,46 conforme Mandado de Levantamento Judicial n°4091/06. Valor referente
ao autor na mesma data: R$ 160.251,49 conforme Controle de Ordens Cronológicas
Judicial PMSP de 21/06/2006.
Resultado da apuração do valor retirado pelo autor atualizado: R$ 162.808,68.
Total de despesas com advogado: RS 33.094,85.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a essa ação: R$ 134.287,14. Apesar do sujeito
passivo ter sido aposentado em 09/08/1995 conforme Titulo de Aposentadoria n°
1902/95 da Prefeitura do Município de São Paulo, foi constatado que os rendimentos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000593/2009-20

auferidos nessa ação não se referem a rendimentos da aposentadoria, reforma ou
pensão conforme Petição Inicial de 23/08/1993 em que foram pleiteados tão-somente os
atrasados devidos desde outubro de 1989 até 01 de janeiro de 1993 em virtude do não
cumprimento do disposto no art. e seus parágrafos da Lei n° 10430/88 e do disposto no
art. 37, inciso XV da Constituição Federal.
Portanto, o sujeito passivo aposentado desde 09/08/1955 e que seria portador de
moléstia grave desde 04/09/1998 considerou indevidamente como isentos e não
tributáveis rendimentos do período que ainda se encontrava em atividade, ou seja,
rendimentos que não eram da aposentadoria, reforma ou pensão, pois somente são
isentos e não tributáveis os rendimentos recebidos da aposentadoria, reforma ou
pensão por portador de moléstia grave conforme previsto na Lei n°7.713, de 1988, arts.
6°, XIV e XXI, e 12; Lei n°8.541, de 1992, art. 47; Lei no 9.250, de 1995, art. 30;
RIR/1999, art. 39, XXXI, XXXIII e § 6°; IN SRF n°15, de 2001, art. 5°, §§ 2° e 3'; ADN
Cosit n° 19, de 2000.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 03/04, alegando
em síntese:
1 - Como verificado em Termos de Constatações anteriores, a Secretaria da Fazenda da
Receita Federal, não tinha elementos probatórios suficientes para chegar a um valor
supostamente devido, pois segundo o próprio delegado em termo de constatação fiscal
02 - "1.1. planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença e
atualização dos cálculos até a data do efetivo pagamento em que estejam perfeitamente
identificados os períodos (mês/ano) a que se referem essas diferenças salariais que
foram pagas;";
2 – Não possuindo tais informações imprescindíveis para chegar a uma suposta
diferença de imposto de renda de pessoa física, o calculo do suposto débito foi realizado
de forma global, o que é repudiado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que
com aplicação da Lei 10522/02, e Decreto 2346/97, autoriza a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos;
3 – O Parecer PGFN/CRJ No. 287/2009, concluiu pela dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, com relação as ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração a tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global;
4 - Diante do Parecer, a notificação de lançamento é nula de pleno direito, pois não
obedecidas as tabelas e alíquotas das épocas próprias que se referem tais rendimentos;
5 - Conforme se verifica em petição protocolizada em 28 de julho de 2008, numero
0811800-0, e petição protocolada em 27 de abril de 2009, número 005957, todos os
documentos já foram apresentados ao Auditor Fiscal, bem como o comprovante de que
a requerida é aposentada por moléstia grave, e, portanto isenta de pagar imposto de
renda, mas tal situação não foi levada em consideração;
6 - Requer a anulação da notificação de lançamento, pois realizada de forma diversa da
determinada pelo Parecer acima descrito, e se assim não entender Vossa Senhoria, pode
requerer o desarquivamento do processo principal 828/1993, que tramitou perante a 4
Vara da Fazenda Pública da cidade de São Paulo, e retirar todas as cópias que entender
de direito, visto ser processo público e está a disposição de qualquer pessoa para seu
manuseio e para os cálculos da forma correta e legal;
7 - Requer a nulidade total da notificação de lançamento de imposto de renda de pessoa
física N° 2007/608450486555072.
É o Relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000593/2009-20

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Os valores percebidos na ação judicial tem caráter indenizatório, assim não há
incidência de imposto de renda;
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
c) a multa e juros aplicados são indevidos em razão da inexistência de infração
legal;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a natureza dos valores percebidos na ação judicial e a sua
forma de tributação.
A decisão de 1a instância assim entendeu:

Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
O presente lançamento refere-se à inclusão de rendimentos levada a efeito após análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatando-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
e art.12 da Lei no 7.713/1988 e artigos 43 e 718 do Decreto no 3.000/99 do RIR/99.
O Art. 12, da Lei no. 7.713/1988, assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide: Lei no 8.134, de 1990, Lei
no 8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995 )
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999 -
RIR/99, em seu art. 56 recepciona o art.12 da Lei no 7.713/1988 citado acima. O próprio
art. 2o da referida Lei diz textualmente que o imposto de renda das pessoas físicas será
devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000593/2009-20

Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física
serão tributados em bases correntes, ou seja, no mês de seu efetivo recebimento, sob o
regime de caixa, seja ele decorrente de aluguéis, rendimentos do trabalho,
aposentadoria, reforma, pensão, e quaisquer outros rendimentos tributáveis passiveis de
ajuste na Declaração Anual.
Portanto, os rendimentos são tributados no mês do recebimento e declarados na
Declaração Anual de Ajuste do ano do recebimento, independentemente do mês ou ano
em que o rendimento foi efetivamente ganho.
O contribuinte invoca o Parecer PGFN/CRJ no. 287/2009, no entanto, tal Parecer que
embasou o Ato Declaratório no. 1 de 27 de março de 2009, foi revogado pelo Parecer
PGFN/CRJ/No2331/2010, que suspendeu os efeitos do referido Ato Declaratório para os
rendimentos recebidos acumuladamente até o dia 31 de dezembro de 2009, os quais
devem ser tributados na forma do art.12 da Lei no 7.713/88.
Cabe observar que a possibilidade de se fazer a opção de tributação com base no art.12-
A da Lei no 7.713/88 somente se aplica aos rendimentos recebidos acumuladamente a
partir de 01 de janeiro de 2010, conforme disciplinado no §7o do mesmo artigo
referenciado.
O contribuinte alega ainda que não foi levado em consideração que é isenta por ser
aposentada por moléstia grave. Tal alegação não se sustenta, pois os rendimentos
recebidos acumuladamente não se referem a rendimentos decorrentes de aposentadoria
por moléstia grave, conforme se verifica a seguir.
Conforme Petição Inicial de 23/08/1993, às fls. 48, da Ação Ordinária no. 828/93
movida contra a Prefeitura do Município de São Paulo, o período questionado abrange
de outubro/1989 até 01/01/1993. A contribuinte aposentou-se em 09/08/1995 e seria
portadora de moléstia grave desde 04/09/1998.
A legislação que dispõe sobre a isenção para os portadores de moléstia grave é
outorgada pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com as alterações
posteriores, ficando assim regulamentada a questão:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, dispõe em seu art. 5o, §2o:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000593/2009-20

§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Assim, são necessárias duas condições concomitantes e devidamente comprovadas para
que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à isenção dos proventos de
aposentadoria ou reforma: que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão e que seja portador de uma das doenças relacionadas no texto legal.
Quanto à possibilidade de desarquivamento de processo judicial, caberia ao próprio
interessado colher informações de seu interesse que porventura estivesse em poder de
terceiros, com a finalidade de comprovar as suas alegações, posto que o fisco constituiu
o crédito tributário com base em informações suficientes trazidas pelo contribuinte.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado.

No que se refere à natureza indenizatória dos valores alegada pela recorrente,
entendo como correta a decisão de piso que assim se pronunciou:
O contribuinte alega ainda que não foi levado em consideração que é isenta por ser
aposentada por moléstia grave. Tal alegação não se sustenta, pois os rendimentos
recebidos acumuladamente não se referem a rendimentos decorrentes de aposentadoria
por moléstia grave, conforme se verifica a seguir.
Conforme Petição Inicial de 23/08/1993, às fls. 48, da Ação Ordinária no. 828/93
movida contra a Prefeitura do Município de São Paulo, o período questionado abrange
de outubro/1989 até 01/01/1993. A contribuinte aposentou-se em 09/08/1995 e seria
portadora de moléstia grave desde 04/09/1998.
Contudo, concordo com o recorrente sobre a forma de tributação que deve ser
aplicada sobre tais verbas.
Da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente – RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000593/2009-20

Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Da incidência de juros sobre a multa de ofício
Sobre este argumento assim dispõe a Lei no5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional CTN), a esse respeito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
[...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Assim, como a multa de ofício integra o crédito tributário e este está sujeito a
juros de mora por inadimplência, a multa de ofício também estará sujeita a juros de mora.
Vejamos ainda o que diz a Solução de Consultano47 da Cosit, de 04/05/2016:
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício.
Da aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5 São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000593/2009-20

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe provimento parcial para que o imposto sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
RRA seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes
nos meses de referência dos referidos rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 121
DF CARF MF
Original